Tribunal: STF
Processo: HC 212713
Classe: HC
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-04-07
Data de publicação: 2022-04-07

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Prorrogação de permanência em presídio federal. Quebra de imparcialidade do Juízo. Inocorrência. Não se conhece de habeas corpus empregado como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes. Decisão devidamente fundamentada. Revolvimento do acervo fático-probatório. Inviabilidade. Precedentes. Inexistência de teratologia, flagrante ilegalidade ou frontal contrariedade à jurisprudência desta Suprema Corte. Negativa de seguimento.



    Vistos etc.



    Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado por Flávia Pinheiro Fróes em favor de Márcio dos Santos Nepomuceno, contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, da lavra do Ministro Olindo Menezes (Desembargador convocado do TRF 1ª Região), que negou provimento ao agravo regimental no RHC 147.174/RJ (evento 4).



    O Juízo da Vara de Execuções Penais da Comarca do Rio de Janeiro/RJ autorizou a renovação do prazo de permanência do Paciente no Sistema Penitenciário Federal, por 360 (trezentos e sessenta) dias,(evento 2, fls. 36-41).



     Extraio do ato dito coator:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. UNIDADE PRISIONAL FEDERAL. RENOVAÇÃO DE PRAZO. JULGAMENTO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CORREÇÃO DE VÍCIO. FUNDAMENTAÇÃO MANTIDA. QUEBRA DA IMPARCIALIDADE DO JUIZ. NÃO OCORRÊNCIA. MANUTENÇÃO COM BASE NOS FATOS E PROVAS. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE NA VIA ELEITA. MOTIVOS QUE ENSEJARAM A TRANSFERÊNCIA. PERSISTÊNCIA. SUPRALEGALIDADE. CONTROLE DE CONVENCIONALIDADE. AGRAVO IMPROVIDO.



    1. O juízo de primeiro grau, instado por meio da oposição de embargos de declaração, acolheu em parte a argumentação da defesa para corrigir a menção de inexistência de manifestação do ora recorrente nos autos, mantendo, contudo, a decisão embargada e indeferindo o pedido.



    2. Os embargos de declaração podem ser manejados como instrumento para corrigir eventual erro material ocorrido em determinada decisão, mas a correção do erro existente não afasta a fundamentação exposta no decisum embargado. Precedentes.



    3. A mera correção de vício existente na manifestação judicial, por meio de embargos de declaração, não conduz à reforma em prejuízo da recorrente. Precedente. (AgRg no AREsp 81.207/RJ, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 06/08/2013, DJe 21/08/2013).



    4. Não se verifica constrangimento ilegal por parcialidade do juízo, porquanto, instado por meio da oposição de embargos de declaração, promoveu a correção da decisão embargada.



    5. Quanto à questão de fundo — manutenção do apenado no Sistema Penitenciário Federal —, as instâncias ordinárias, soberanas na análise fático-probatória, concluíram pela necessidade de manutenção do reeducando no referido regime, apresentando fundamentos consistentes e atuais, sobretudo quando considerada a enorme periculosidade do agente, registrando que ‘Não há a menor dúvida de que o apenado MARCIO DOS SANTOS NEPOMUCENO é o ‘CHEFE’ da maior facção criminosa do Estado do Rio de Janeiro, bastando para tanto verificar todos os extratos de inteligência que envolvem o COMANDO VERMELHO’.



    6. A desconstituição das conclusões a que chegaram as instâncias ordinárias acerca da manutenção do apenado no Sistema Penitenciário Federal demandaria a aprofundada incursão nos elementos de provas dos autos, providência vedada na via do habeas corpus.



    7. Consoante a jurisprudência desta Corte Superior, a continuação dos motivos e fundamentos que levaram à transferência do apenado ao Sistema Penitenciário Federal é suficiente para ensejar a renovação do período.



    8. Acerca da supralegalidade, já decidiu esta Corte Superior que ‘não revela resistência ao cumprimento das decisões proferidas pela CIDH, ou reticência em exercer o controle de convencionalidade, porquanto a submissão à jurisdição da CIDH não prescinde da devida harmonização com o ordenamento pátrio, sob pena de se comprometer a própria soberania nacional. A soberania é fundamento da República Federativa do Brasil e justifica a Supremacia da CF na ordem interna. Dessa forma, o cumprimento das decisões proferidas pela CIDH não pode afrontar a CF, motivo pelo qual se faz mister sua harmonização, sob pena de se subverter nosso próprio ordenamento, negando validade às decisões do Supremo Tribunal Federal, em observância a decisões internacionais’. (REsp 1798903/RJ, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 25/09/2019, DJe 30/10/2019).



    9. Agravo regimental improvido.” 



    No presente writ, a Impetrante insurge-se contra a decisão que prorrogou a permanência do Paciente no Sistema Prisional Federal. Aduz quebra de imparcialidade do Juízo de Execuções Penais. Alega constrangimento ilegal, porquanto a aludida decisão incorreu em equívoco ao mencionar inércia defensiva dado o não exaurimento do prazo para manifestação da Defesa. Argumenta que “o regime do Sistema Penitenciário Federal é absolutamente incompatível com a Convenção Americana Sobre Direitos Humanos”. Sustenta que “a permanência por prazo indefinido superior a 360 dias em presídio federal, isolado do mundo, em forte isolamento social, num ambiente de alta iatrogenia para distúrbios psiquiátricos, viola de sobremaneira os arts. 5.1, 5.2, 5.6, 11.2 e 17.1 da Convenção Americana, em relação aos artigos 1.1, 2 e 30 da Convenção Americana”. Requer, em medida liminar e no mérito, a declaração de quebra de imparcialidade do Juízo primevo e a anulação da decisão de prorrogação de permanência do Paciente no Sistema Prisional Federal. 



    Em 09.3.2022 indeferi a liminar (evento 7).



    O Ministério Público Federal, em parecer da lavra do Subprocurador-Geral da República Luiz Augusto Santos Lima, opina pelo não conhecimento do writ e, sucessivamente, pela denegação da ordem (evento 9).



    É o relatório.



    Decido.



    De partida, assento que a jurisprudência desta Corte é no sentido da inviabilidade, como regra, de utilização do writ como sucedâneo recursal ou revisão criminal (RHC 123.813/RJ, Rel. Min. Dias Toffoli, 1ª Turma, DJe 21.11.2014; HC 121.255/SP, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 01.8.2014), com ressalva, nesta última hipótese, de serem os fatos incontroversos (HC 139.741/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, 2ª Turma, DJe 12.4.2019).



    De outro lado, quanto a incompatibilidade da Lei 11.671/2008, que dispõe sobre a transferência e inclusão de presos em estabelecimentos penais federais de segurança máxima, esta Suprema Corte já assinalou, em diversos precedentes, que a ação de habeas corpus não pode ser utilizada indevidamente, por quem não dispõe de legitimidade ativa, como indevido sucedâneo do processo de controle concentrado de constitucionalidade de leis e atos normativos em geral (HC 96.425-ED/SP, Rel. Min. Eros Grau, 2ª Turma, DJe 14.8.2009 – HC 81.489/SP, Rel. Min. Cezar Peluso, 2ª Turma, DJe 23.11.2007). Confira-se:



    “(...) 1. Habeas Corpus exige a demonstração de constrangimento ilegal que implique coação ou iminência direta de coação à liberdade de ir e vir, não podendo ser utilizado como substituto de ação direta de inconstitucionalidade ou arguição de descumprimento de preceito fundamental em que se pretende conceder uma verdadeira interpretação conforme a Constituição em relação à Lei 11.671/2008, independentemente da motivação da decisão judicial em cada um dos casos concretos que ensejou a transferência e manutenção dos presos nos presídios federais de segurança máxima. 



    (…)”



    (HC 148.459-AgR/DF, Rel. Min. Alexandre de Moraes, 1ª Turma, DJe 26.3.2019)



    No tocante à alegada nulidade da decisão decorrente da parcialidade do Juízo que, antes do exaurimento do prazo para manifestação da Defesa, proferiu decisão e incorreu em equívoco ao mencionar inércia defensiva, o Tribunal de Justiça consignou “não obstante se argumente que o Juiz primevo proferiu a decisão, quando ainda em curso do prazo de resposta da Defesa, tendo, ainda, o mesmo registrado, equivocadamente, a ausência de sua manifestação nos autos, tal não se revela apto a macular a regularidade do decisum vergastado. Isto porque, verifica-se que, da referida decisão proferida pelo Juiz da Vara de Execuções Penais, a Defesa interpôs embargos declaratórios, requerendo a reconsideração do referido decisum, com pedido de análise dos argumentos que haviam sido tempestivamente aduzidos. Assim, o Magistrado especializado, em 14/01/2021, proferiu decisão no qual acolheu, em parte, os embargos defensivos, admitindo a contradição sobre à alusão feita no decisum à ausência de manifestação da Defesa sobre o pedido de renovação do cumprimento da sanção corporal do apenado em unidade prisional federal, uma vez que, efetivamente, a mesma já havia sido protocolizada, antes mesmo da prolatação, em 13/11/2020, da decisão que deferiu a pleiteada renovação. Na mesma decisão, o Juiz primevo, em prosseguimento à análise das alegações fáticas sobre o caso em concreto, entendeu pela preservação do teor da decisão então embargada, uma vez que os argumentos apresentados pela Defesa já haviam sido abordados e espancados no decisum anteriormente proferido” (evento 2, fls. 80-1).



    Nesse contexto, a Corte Superior destacou “Como consignado na decisão agravada, e consoante a jurisprudência desta Corte Superior, os embargos de declaração podem ser usados como instrumento para corrigir eventual erro material ocorrido em determinada decisão, sendo que a correção do erro existente não afasta a fundamentação exposta no decisum embargado. De modo que tal proceder não macula a imparcialidade do juiz”.



    In casu, o magistrado de primeiro grau, em sede de embargos de declaração, acolheu em parte a argumentação defensiva para sanar a contradição quanto à alusão de ausência de manifestação da Defesa, mantendo-se no mérito o que decidido anteriormente.



    Com efeito, consabido que os embargos de declaração visam ao aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, com a sua entrega de forma completa, e o aclaramento do julgado, quando presentes omissão, contradição, obscuridade e/ou ambiguidade ao feitio do art. 619 do Código de Processo Penal, admitida, ainda, a correção de eventuais erros materiais.



    Devo assinalar, no entanto, que não verifico, no ato decisório apontado, o suposto constrangimento ilegal apontado pela parte ora Impetrante.



    Noutro giro, quanto à manutenção do Paciente no Sistema Penitenciário Federal, a Corte Superior ressaltou:



    “(...).



    as instâncias ordinárias, soberanas na análise fático-probatória, concluíram pela necessidade de manutenção do reeducando no referido regime, apresentando fundamentos robustos e atuais, sobretudo quando considerada a enorme periculosidade do agente, registrando que ‘Não há a menor dúvida de que o apenado MARCIO DOS SANTOS NEPOMUCENO é o ‘CHEFE’ da maior facção criminosa do Estado do Rio de Janeiro, bastando para tanto verificar todos os extratos de inteligência que envolvem o COMANDO VERMELHO’, e acrescentando, in verbis:



    Neste momento de mudanças nas Secretarias de Estado de Polícia Civil e Administração Penitenciária, Governador afastado pelo processo de impeachment, não vejo a segurança necessária ao retorno do apenado. Isso pode provocar uma instabilidade no sistema prisional e fora dele.



    Sabe-se que o apenado não pode ficar eternamente em unidade federal, tendo em vista a excepcionalidade da medida, aliada ao seu direito de ressocialização próximo de sua família. Todavia, neste momento pelo qual passa o Estado do Rio de Janeiro, a cautela exige mais uma prorrogação longe dos subordinados de sua facção. Sendo assim, em face do que restou exposto, eis que presentes os motivos e interesses da segurança pública, qual seja a integração do apenado com a facção criminosa, cuja culpabilidade já foi declarada, e a facilidade de comunicação com a organização criminosa responsável pelos atos de desordem, impondo-se, neste corolário, a segregação especial sob a custódia federal, em decorrência da prática reiterada de crimes violentos que tanto prejudicam a segurança pública do Estado do Rio de Janeiro.



    São elementos concretos indicativos do interesse da segurança pública, sendo certo que, para motivar o pedido de prorrogação, basta que o fato se perdure no tempo além do prazo anteriormente estipulado, como no caso em questão, em que a organização criminosa por ele liderada continua ativa e buscando domínios territoriais novos diante do crescimento exponencial da milícia em nosso Estado.



    Essas circunstâncias ressaltam a gravidade dos fatos e demonstram a necessidade da medida disciplinar extrema, não se verificando ausência ou deficiência de fundamentação que configure constrangimento ilegal a justificar a concessão pretendida.



    A eventual desconstituição das conclusões a que chegaram as instâncias ordinárias acerca da manutenção do apenado no Sistema Penitenciário Federal demandaria a aprofundada incursão nos elementos de provas dos autos, providência vedada na via do habeas corpus.



    Ademais, consoante a jurisprudência desta Corte Superior, a continuação dos motivos e fundamentos que levaram à transferência do apenado ao Sistema Penitenciário Federal é suficiente para ensejar a renovação do período” destaquei.



    Na espécie, as instâncias antecedentes, atentas ao disposto no art. 10, § 1º, da Lei 11.671/2008 c/c art. 3º, I, IV e VI, do Decreto 6.877/2009, bem como às peculiaridades do caso concreto, demonstraram a necessidade de manutenção do Paciente no presídio de segurança máxima, porquanto incólumes os fundamentos que ensejaram a inclusão do Paciente no sistema prisional federal. 



    Ademais, consoante já decidiu essa Suprema Corte “a lei autoriza sucessivas renovações da manutenção dos detentos em estabelecimentos penais federais de segurança máxima sempre que o interesse da segurança pública de toda sociedade razoavelmente o exija, e desde que haja nova e fundamentada decisão pelo juiz competente, para cada uma das novas renovações de prazos não superiores a 360 (trezentos e sessenta) dias (HC 148.459-AgR/DF, Rel. Min. Alexandre de Moraes, 1ª Turma, DJe 26.3.2019).



    Na mesma toada, ressaltou o parecer ministerial “que os motivos de inclusão do preso no Sistema Prisional Federal permanecem válidos, haja vista que o Apenado continua atuando em prol de organização criminosa, sendo apontado, inclusive, como chefe, e exercendo influência sobre outros presos. Persistindo, portanto, as razões que ensejaram a transferência do preso para presídio federal de segurança máxima, a renovação da permanência é providência indeclinável”.



    Anoto, por fim, que, para acolher a tese defensiva e divergir das premissas fáticas estabelecidas pelas instâncias anteriores, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Como se sabe, é firme a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal no sentido de que [a] ação de “habeas corpus” – de caráter sumaríssimo – constitui remédio processual inadequado, quando ajuizada com objetivo (a) de promover a análise aprofundada da prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à revalorização dos elementos indiciários e/ou coligidos no procedimento penal (HC 92.887/GO, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 19.12.2012).



    Não detecto, portanto, manifesta ilegalidade, abuso de direito ou teratologia no ato apontado coator.



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF).



    Publique-se. 



    Brasília, 07 de abril de 2022.



Ministra Rosa Weber



Relatora